Tribunal: TJDFT
Processo: 0727972-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VALDIR DE ALMEIDA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (agravantes/exequentes) contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0708334-58.2020.8.07.0018 proposto em face do DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que acolheu a impugnação, nos seguintes termos (ID 99287976 dos autos de origem): (...) Em decisão de id. 9616908, foram analisadas as alegações do Distrito Federal em impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Na oportunidade, foram acolhidas as argumentações apresentadas pelo executado e determinada a observância do título executivo judicial transitado em julgado, de acordo com os seguintes parâmetros: “ID no 80207560, págs. 19 a 23, modificado parcialmente pelo Acórdão de ID no 80207551, págs. 24 a 30, fixou 1) taxas mensais de juros de a) 1% entre a citação e 23/08/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) índice de correção monetária a partir de 28/06/09, observando o disposto na Lei no 11.960/09”. Os autos seguiram para Contadoria Judicial, que juntou planilha atualizada de débitos no id. 96307739. No id. 97167190, o autor faz juntar Embargos de Declaração em face da decisão supramencionada. Defende que há omissão no decisum sob o argumento de que não teria sido observado o julgamento do RE 870.974/SE (tema 810) e da ADI 5348, sendo ainda possível a relativização da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral. Apresenta, ainda, manifestação id. 97167192, discordando dos cálculos formulados pelo órgão auxiliar do Juízo, por deixar de aplicar o IPCA-E no período posterior a 30/06/2009. O Executado também opôs Embargos de Declaração, id. 98129646, tratando mais uma vez da necessidade de aplicação da TR, em estrita observância ao acórdão transitado em julgado. O Distrito Federal ainda apresentou concordância com o montante indicado pela Contadoria Judicial, conforme documentos juntados no id. 98326765. Contrarrazões apresentadas pelo autor, id. 99024420. E pelo Ente Distrital no id. 99108015. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste à embargante. Exponho os motivos. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. No presente caso a decisão embargada apresentou os fundamentos para aplicação da TR em detrimento do IPCA-e, haja vista a expressa disposição em acórdão, transitado em julgado, quanto à metodologia de cálculos a ser observada. Ou seja, a decisão expôs os fundamentos que embasaram a improcedência da pretensão autoral, com amparo no princípio do argumento suficiente, segundo o qual não há necessidade de se analisar, na decisão, todas as teses ventiladas, mas sim de expor, de maneira devidamente embasada, aquela utilizada na conclusão apontada no dispositivo. Contudo, a título de esclarecimento exponho que o entendimento deste Juízo pela aplicação dos parâmetros de cálculos apresentados no título executivo judicial, observando-se a coisa julgada, em detrimento do entendimento externado no RE 870.974, tem amparo em recente julgado do C. STJ, em caso similar: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020) Fato é que, como negritado acima, não pode este Magistrado, em sede de cumprimento de sentença, violar a coisa julgada. Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. No pertinente aos Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal, verifica-se que a decisão embargada já apresentava os argumentos para aplicação da TR, em consonância com os pedidos apresentados na via recursal. Portanto, não há qualquer defeito a ser corrigível. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES E NEGO PROVIMENTO AOS MESMOS. Haja vista a discordância do autor, externada na petição id. 97167192, por deixar de aplicar o IPCA-E no período posterior a 30/06/2009, preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para esclarecimentos. Após, retornem conclusos para eventual homologação dos valores. Intimem-se (...) Em suas razões recursais (ID 28647768), os agravantes alegam que a correção monetária é questão de ordem pública, portanto, pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo. Afirmam que “não há falar em preclusão, de sorte que, mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis. De qualquer modo, ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula REBUS SIC STANTIBUS.” (ID 28647768 – Pág. 7) Defendem que é garantido aos credores da fazenda pública receber seus respectivos créditos atualizados por índice idôneo de correção monetária, nos termos da decisão proferida por ocasião do julgamento do RE 870.947 e ADI 5348, com possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada, nos casos em que a matéria é decidida em sede de recurso repetitivo e com repercussão geral. Ao final, pedem a antecipação da tutela recursal, para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 28647769). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para deferir o pedido liminar pleiteado, pelas seguintes razões. Isso porque, a decisão que rejeitou os embargos de declaração, mantendo a não aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária a partir do 30/6/2009, condiciona o prosseguimento do cumprimento de sentença a preclusão da decisão ora agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Confira-se (ID 99287976 dos autos de origem): (...) Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES E NEGO PROVIMENTO AOS MESMOS. Haja vista a discordância do autor, externada na petição id. 97167192, por deixar de aplicar o IPCA-E no período posterior a 30/06/2009, preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para esclarecimentos. (grifei) (...) Assim, a circunstância de condicionamento do regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com o consequente envio dos autos à Contadoria Judicial, à preclusão da decisão que afastou a incidência do IPCA-E, afasta a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será devidamente apreciada quando do julgamento do mérito deste recurso, sem prejuízo ao agravante depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Assim, não preenchido um dos requisitos exigidos para concessão da liminar, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.